Tribunal: TJDFT
Processo: 0711117-45.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. NÃO COMPROVADA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6. REGIME INICIAL ABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que falar em absolvição nem desclassificação para a modalidade culposa, se devidamente comprovado que o réu praticou delito de receptação, previsto no artigo 180, “caput”, do Código Penal, na modalidade adquirir, receber e conduzir, em proveito próprio, coisas que sabia ser produto de crime (veículo).
2. As alegações do réu não são suficientes para afastar a presunção, decorrente das circunstâncias objetivas (ter sido flagrado na condução de veículo objeto de crime anterior, com as placas adulteradas), de que tinha ciência da origem ilícita do bem, pois alegou tê-lo adquirido em um grupo do Facebook, em troca de seu veículo mais R$ 4.000,00, mas não apresentou qualquer documento do veículo, recibo ou procuração, nem soube informar quaisquer dados identificadores do alienante, tudo a evidenciar que, pelas circunstâncias da negociação, tinha conhecimento da origem espúria do bem.
3. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
4. Inviável a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena em face da reincidência e da análise negativa dos antecedentes.
5. Recurso parcialmente provido.